Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESISTÊNCIA DO VOO. REEMBOLSO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA MULTI VIAGENS E TURISMO DE MARILIA LTDA NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. Se foi apresentado tão somente agendamento de pagamento das guias de recolhimento das custas e do preparo, o recurso (da Multi Viagens e Turismo de Marilia Ltda) é deserto.
3. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se os recorrentes, intimados a demonstrar a alegada insuficiência de recursos, efetuam o recolhimento do preparo.
4. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal e não pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. A limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais (RE 1293093 AgR/MG - Minas Gerais -Ag.Reg. no Recurso Extraordinário, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, J. 27/04/2021, Publicação: 30/04/2021, Órgão julgador: Segunda Turma).
6. O prazo de 5 meses para o reembolso de quantia paga no cartão de crédito pelas passagens de voo internacional (faltando correção monetária e juros) canceladas a pedido do consumidor, per se, não caracteriza abalo psicológico apto a aflorar o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
7. Recurso da ré (Multi Viagens e Turismo de Marilia Ltda) não conhecido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.
8. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação para a ré Multi Viagens e Turismo de Marilia Ltda e 10% do valor da condenação para os autores (conjuntamente).